Tribunal: TCU
Processo: 039.962/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2369/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pela Coordenação Regional da Associação de Pequenos Agricultores (Crapa) e pelo Sr. Miguel Antônio Thomé contra o Acórdão 11477/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares e o condenou ao pagamento de débito com aplicação de multas individuais, Considerando que o Sr. Miguel Antônio Thomé foi notificado da deliberação recorrida em 22/10/2021 e que o recurso foi protocolado neste Tribunal em 9/11/2021; Considerando que, nos termos do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma do Regimento Interno; Considerando que o Sr. Miguel Antônio Thomé busca afastar sua condenação por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , 1.760/2017-1a Câmara e 2.860/2018-2a Câmara; Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Considerando que a Coordenação Regional da Associação de Pequenos Agricultores (Crapa) foi notificada da deliberação recorrida em 22/10/2021 e que o recurso foi protocolado neste Tribunal em 8/11/2021; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Miguel Antônio Thomé, por intempestivo e não apresentar fatos novos; e 2. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Coordenação Regional da Associação de Pequenos Agricultores (Crapa). 1. Processo TC- Processo 039.962/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Coordenação Regional de Associações de Pequenos Agricultores (01.371.385/0001- 66); José Carlos Farias (XXX.010.569-XX); Maria Matilde Machado (XXX.755.629-XX); Miguel Antônio Thomé (XXX.668.759-XX). 1.2. Recorrentes: Coordenação Regional de Associações de Pequenos Agricultores (01.371.385/0001-66); Miguel Antônio Thomé (XXX.668.759-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Josinaldo da Silva Veiga (OAB/PR 22.255) e Nereu Antônio de Costa Júnior (OAB/PR 58.601). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.